Tribunal: TJBA
Processo: 8047521-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047521-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LOURDES LEAO DE OLIVEIRA Advogado(s): EDUARDO FERNANDO REBONATTO AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a agravante em face da decisão que deferiu em parte seu pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A pessoa natural, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 4. Tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Antes, conduto, deverá intimar a parte requerente, para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos. 5. No caso dos autos, a agravante é pessoa natural, havendo presunção de veracidade de sua declaração de insuficiência de recursos. Acaso entendesse não ser o caso de concessão do benefício, o juízo a quo deveria tê-la intimado previamente, o que não ocorreu. Além disso, há diversos documentos nos autos atestando o preenchimento dos pressupostos legais. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8047521-13.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LOURDES LEAO DE OLIVEIRA e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.